Tribunal: TJMT
Processo: 1010546-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010546-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO), ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARAES - CPF: 001.012.761-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO THIES - CPF: 051.977.011-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 650.556.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 919, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula rural pignoratícia, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, embora deferida a gratuidade da justiça à embargante, avalista do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrada a hipossuficiência da parte; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica em razão de decisão diversa proferida em caso supostamente análogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo à garantia do juízo, mas sua interpretação deve observar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

4. A hipossuficiência econômica comprovada, inclusive com deferimento da gratuidade da justiça, evidencia a impossibilidade prática de prestação de garantia, tornando desproporcional a exigência legal.

5. A exigência de garantia do juízo, em tais circunstâncias, esvazia o direito de defesa e inviabiliza a oposição efetiva de embargos à execução.

6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da garantia do juízo quando comprovada a incapacidade patrimonial do executado, sob pena de restringir o acesso à jurisdição.

7. A aplicação dessa orientação não se limita à execução fiscal, sendo extensível às execuções de natureza civil por identidade de fundamentos constitucionais.

8. A concessão do efeito suspensivo exige também a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, evidenciados pelo risco de constrição patrimonial de parte hipossuficiente.

9. Decisões judiciais não vinculantes, ainda que proferidas pelo mesmo juízo, não obrigam a adoção de idêntico entendimento, inexistindo violação à isonomia ou à segurança jurídica.

10. O avalista em cédula rural pignoratícia responde solidariamente pela obrigação, não sendo essa circunstância suficiente, por si só, para afastar a análise dos requisitos do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado. 2. A interpretação das normas processuais deve assegurar o acesso à justiça e a efetividade do direito de defesa. 3. Decisões judiciais não vinculantes não geram obrigatoriedade de reprodução de entendimento, ainda que proferidas pelo mesmo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.05.2019; TJ-BA, AI no 8004423-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.12.2020; TJ-MT, AC no 1000018-82.2023.8.11.0109, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARÃES
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito João Zibordi Lara, da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1000270-74.2026.8.11.0111
apresentado em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida implicou em violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, ao argumento de que o mesmo juízo teria proferido decisão em sentido diametralmente oposto em processo considerado análogo (Processo no 1001328-54.2022.8.11.0111), no qual foi deferido o efeito suspensivo em embargos à execução fundada em título da mesma natureza.

Sustenta que a execução se encontra lastreada em Cédula Rural Pignoratícia que contém garantia real consistente em penhor de semoventes, regularmente constituída, sendo que tal garantia possui natureza jurídica de direito real, conferindo ao credor posição privilegiada sobre os bens dados em garantia, circunstância que, segundo sustenta, seria suficiente para atender à exigência legal de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC.

Nesse contexto, defende que a exigência de nova penhora judicial representaria formalismo processual excessivo, especialmente quando já existe garantia real vinculada diretamente ao crédito executado.

Assevera que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela suspensiva, notadamente a probabilidade do direito, decorrente das teses de mérito deduzidas nos embargos e da existência de garantia real, bem como o perigo de dano, em razão do risco de constrição patrimonial contra pessoa de parcos recursos, beneficiária da gratuidade da justiça.

Com base nessas alegações, requer a concessão de tutela de urgência recursal para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender o curso da execução em relação à agravante até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão interlocutória, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução até seu julgamento final.

A agravante possui justiça gratuita deferida (Id. 352706869).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353165398).

Em suas contrarrazões, a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 359088392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARÃES,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos do
Embargos à Execução n. 1000270-74.2026.8.11.0111
, apresentado em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. (Id. 223256921, na origem).

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...]
ELIETE BARBOSA DE CARVALHO
ajuizou ação incidental de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., objetivando a suspensão da execução.

Como causa de pedir alega que ela figura como avalista em Cédula Rural Pignoratícia sob no 40/00888-6, no valor de R$ 99.999,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), com vencimento final avençado para o dia 01/08/2028, firmado entre o Banco do Brasil e Devanildo dos Santos Santiago. Sustenta que a execução é indevida, pois ela é pessoa humilde, sem formação profissional, tendo assinado a cédula como avalista sem sequer saber do risco que estava correndo, em tal aspecto, anuiu em erro. Motivo pelo qual pleiteia pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, ou subsidiariamente a limitação da sua responsabilidade ao excesso do débito apurado depois de esgotados os patrimônios do devedor principal, considerando que existe garantia real no contrato e o devedor principal possui vários bens para adimplir a dívida.

A petição inicial veio acompanhada de procuração, declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS, comprovante de rescisão de contrato de trabalho e recebimento de seguro desemprego, documentos comprobatórios de existência de bens em nome do devedor principal e demonstrativo de cálculo do débito.

A embargante requer a concessão da assistência judiciária gratuita e o deferimento do efeito suspensivo aos embargos.

É o relatório. Decide-se.

Fundamentação

Do efeito suspensivo

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) requerimento expresso do embargante; b) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, verifica-se que a embargante requereu expressamente a concessão de efeito suspensivo aos embargos, atendendo ao primeiro requisito.

Contudo, no que se refere ao terceiro requisito - garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes - verifica-se que não há nos autos comprovação de que a execução esteja garantida. Não há notícia de penhora, depósito ou caução que assegure o pagamento do valor executado.

Portanto, a ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto:

1.
RECEBEM-SE
os embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC.

2.
DEFERE-SE
o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

3.
INDEFERE-SE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, requisito indispensável nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

4.
INDEFERE-SE
o pedido de averbação da existência da ação de execução n°1001372- 73.2022.8.11.011 nos imóveis registrado em nome do devedor principal, pois tal requerimento independe ordem judicial, podendo ser realizada a averbação mediante o recolhimento das respectivas taxas (se houver), pela parte exequente, a qual poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3o, ambos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos.

5.Após,
INTIME-SE
o embargante para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Em seguida,
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.

7. Por fim, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito, conforme o caso.

[...]”
(Id. 223256921, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação da agravante consiste especificamente na reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, ao argumento de que a execução estaria garantida por penhor de semoventes previsto em Cédula Rural Pignoratícia, sendo desnecessária a formalização de penhora judicial, bem como na alegada violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica em razão de decisão diversa proferida em caso que reputa análogo.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta parcial provimento.

Consta dos autos que a agravante está como avalista na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00888-6, compactuada em setembro de 2018, no montante de R$ 99.999,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), se tornando inadimplente em agosto de 2022 (Id. 102590529, processo n. 1001372-73.2022.8.11.0111).

Ocorre que o Banco entrou com execução do título a fim de garantir o adimplemento da obrigação compactuada. Nesse contexto, diante da inadimplência do devedor principal, a obrigação foi exigida da avalista, Sra. Eliete, em razão da responsabilidade solidária assumida.

Ressalte-se que o avalista em Cédula Rural Pignoratícia responde solidariamente pela obrigação assumida, sendo desnecessária, inclusive, sua notificação para constituição em mora, por se tratar de mora
ex re.

No caso concreto, verifica-se que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, tendo demonstrado sua hipossuficiência econômica, circunstância que evidencia a impossibilidade prática de oferecer garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, mostrando-se a exigência de garantia do juízo desproporcional e inviável, não atendendo à finalidade do instituto, que é assegurar o juízo sem inviabilizar o exercício do direito de defesa.

Exigir da parte, nessas condições, a prestação de garantia como requisito para suspensão da execução implicaria, na prática, esvaziar o próprio direito de defesa, tornando inócua a oposição dos embargos à execução.

Não obstante a literalidade do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a interpretação do referido dispositivo não pode se dar de forma dissociada dos princípios constitucionais que regem o processo civil, especialmente o acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição.

Dessa forma, admitem-se hipóteses excepcionais que admitem a mitigação da exigência legal, quando comprovada a hipossuficiência da parte.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando demonstrada a incapacidade patrimonial do executado, sob pena de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. [...] 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
[...]”
(STJ - REsp: 1487772 SE 2014/0269721-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RB vol. 660 p. 211) (g.n)

Embora o precedente tenha sido proferido em sede de execução fiscal, sua razão de decidir é plenamente aplicável ao caso em exame, porquanto igualmente fundada na necessidade de assegurar efetividade ao direito de defesa, mediante interpretação das normas processuais à luz da Constituição Federal.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC. O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005894-20.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024) (g.n)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Dispensa da garantia do juízo para beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade. Probabilidade do direito. Ausência. Requisitos cumulativos. Manutenção da decisão. (...)

III. Razões de decidir

A exigência da garantia do juízo (penhora, depósito ou caução) para a concessão de efeito suspensivo deve ser mitigada em favor do executado hipossuficiente e beneficiário da Justiça Gratuita, sob pena de violação do princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV), o que impede a utilização da ausência de garantia como óbice inicial.

O título executivo em questão, a Cédula de Crédito Bancário (CCB), possui força executiva própria por força da Lei Federal no 10.931/04, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC, para documentos particulares, o que afasta a alegação de nulidade do título.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados, por si só, não configura a probabilidade do direito em sede de cognição sumária (Agravo de Instrumento), visto que o percentual contratado (3,36% a.m.) está dentro do intervalo de variação praticado pelo mercado para a época da contratação, não sendo manifestamente discrepante da taxa média divulgada pelo Banco Central (Súmula 382/STJ e Tese Repetitiva).

Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo) são cumulativos. A ausência da probabilidade do direito, mesmo que afastada a exigência de garantia do juízo e presente o perigo de dano, é suficiente para indeferir a suspensão do processo executivo. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento: "1. A exigência de garantia integral do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (CPC, art. 919, § 1o) deve ser mitigada quando o executado for comprovadamente hipossuficiente e beneficiário da Justiça Gratuita. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas (Lei no 10.931/04). 3. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios não configura a probabilidade do direito necessária para suspender a execução, exigindo-se prova cabal da manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado." (...)”
(N.U 1035670-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC - CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024355-74.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (g.n)

Diante desse cenário, revela-se cabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a garantia formal do juízo, em caráter excepcional.

No que tange à alegada violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, em razão de decisão proferida em processo que a agravante reputa análogo, não lhe assiste razão.

Isso porque a análise para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda verificação das circunstâncias específicas de cada caso concreto, não sendo possível presumir identidade absoluta entre os feitos apenas com base na natureza do título executivo.

Ademais, decisões judiciais não vinculantes, ainda que proferidas pelo mesmo juízo, não possuem o condão de obrigar a reprodução automática de entendimento, inexistindo afronta aos referidos princípios.

Assim, considerando a demonstração da hipossuficiência da agravante, a plausibilidade das alegações deduzidas, é cabível, em caráter excepcional, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a garantia formal do juízo.

Ressalte-se que não se trata de afastamento da regra legal, mas de sua mitigação em hipóteses excepcionais, à luz da interpretação constitucional do processo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARÃES
, para reformar a decisão, tão somente para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1000270-74.2026.8.11.0111, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026